Tribunal: TJSP
Processo: 1001524-83.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNADA A AUTENTICIDADE DO CONTRATO, CESSA A FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 428, I, CPC), INCUMBINDO AO RÉU O ÔNUS DE PROVAR A VERACIDADE DA ASSINATURA (ART. 429, II, CPC). INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONDUZ À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNADA A AUTENTICIDADE DO CONTRATO, CESSA A FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 428, I, CPC), INCUMBINDO AO RÉU O ÔNUS DE PROVAR A VERACIDADE DA ASSINATURA (ART. 429, II, CPC). INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONDUZ À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP. ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1061 DO C. STJ, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS EM 24/11/2021 (RESP 1.846.649/MA).

OBSERVAÇÃO DE QUE, NO CASO EM ANÁLISE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO DISSABOR, NA MEDIDA EM QUE O AUTOR SOFREU DESGASTES COM OS REITERADOS DESCONTOS INDEVIDOS MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTENDA. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 479, DO C. STJ.

CONDENAÇÃO POR DANO MORAL QUE DEVE SER MANTIDA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS SEUS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, ASSIM COMO O FATO DE QUE APENAS O BANCO APELOU.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ).

AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES COM OS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, CONFORME ARTS. 368 E SS., CC.

RECURSO DESPROVIDO.